Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-45.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001624-45.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[YASMIM NEVES DE CASTRO - CPF: 047.825.031-21 (RECORRIDO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir apenas no que se refere ao quantum do dano moral, que reduzo para R$ 8.000,00 valor mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. ATRASO SUPERIOR A 31 HORAS. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS
S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

3.

Inaplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme precedente do STJ (AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

4.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá - Teresina, com chegada prevista para o dia 24/12/2024 às 17h20.

5.

Contudo, em razão de alteração unilateral do voo pela companhia aérea, a autora só conseguiu chegar ao seu destino às 00h55min do dia 26/12/2024, ou seja, com
ATRASO SUPERIOR A 31 HORAS
em relação ao originalmente contratado.

6.

A recorrente atribui o atraso à reestruturação da malha aérea, mas não apresentou qualquer prova documental que comprove a alteração programada.

7.

É importante destacar que alterações na malha aérea constituem fortuito interno, inerente à atividade da companhia aérea, e não eximem a transportadora de responsabilidade pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

8.

Além disso, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, alterações programadas devem ser comunicadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas, o que não ocorreu no caso, conforme demonstram os documentos juntados aos autos.

9.

O atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025; N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

10.

A alteração unilateral informada no dia do embarque, somada ao atraso de mais de 31 horas, com pernoite não programado, ultrapassa o mero transtorno.

11.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

12.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e
desprovido
.

14.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025